Tribunal: CARF
Processo: 16327.721374/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721374/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.779 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. JUROS MORATÓRIOS.
LANÇAMENTO PARA EVITAR DECADÊNCIA.
Os juros de mora devem ser afastados no lançamento do crédito tributário
efetuado para evitar a decadência de débitos suspensos em virtude do depósito
integral, quando os depósitos forem efetuados antes do vencimento do imposto
ou, se depois, considerarem as multas e juros moratórios equivalentes ao atraso
no pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DISCUSSÃO DE VALORES.
É possível, dentro do rito do processo administrativo fiscal, a discussão dos
valores lançados em auto de infração, ainda que o mérito seja o mesmo de
discussão judicial. Neste caso a concomitância entre o processo administrativo
e a ação judicial deve ser afastada para correção dos valores incorretamente
lançados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
IRPJ. CORREÇÃO DE VALORES. DOCUMENTAÇÃO PROBANTE
Devem ser corrigidos os valores de IRPJ, objeto do lançamento fiscal, quando
o contribuinte demonstra com toda a documentação probante, no curso do
processo fiscal, que o real valor do imposto devido é menor que o que foi
lançado pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721374/2012-61
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário apresentado para: i) alterar o crédito tributário lançado de IRPJ referente ao
ano calendário de 2007 para R$ 10.997.124,26; b) excluir do lançamento efetuado os valores de
juros de mora referente aos créditos tributários mantidos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no ano-calendário 2007, 2009 e 2010, decorrentes de da glosa de despesas indedutíveis.
O valor total do crédito tributário lançado foi de R$ 48.371.711,70, mais juros e multa de 75%,
Tendo em vista que o presente feito retornou de uma segunda Diligência,
determinada por meio da Resolução n° 1402-000.658, proferido por esta C. Turma, copio seu
Relatório por resumir bem os fatos:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 169 a 190), interposto contra v. Acórdão proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do São Paulo I/SP (fls. 154 a
163) que manteve integralmente a Autuação sofrida pelo Contribuinte (fls. 2 a 19),
rejeitando a Impugnação apresentada (fls. 104 a 149).
Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de oficio de IRPJ, dos anos-
calendário de 2007, 2009 e 2010, visando exclusivamente prevenir a decadência,
referente à dedutibilidade dos honorários pagos a administradores e conselheiros do
Contribuinte, sem as restrições impostas pelo art. 31 da Instrução Normativa n° 93/97,
que estão sendo judicialmente debatidas nos autos do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.056923-6, ainda em trâmite perante o E. TRF da 3a Região.
Desde a peça Impugnatória, o Contribuinte requer 1) a redução de parte do valor do
lançamento perpetrado, referente à base de cálculo do ano-calendário de 2007, de R$
13.309.069,49 para R$ 10.997.124,26, vez que entende ter sido considerada pela
Autoridade Fiscal monta equivocada em relação ao objeto litigioso judicial, (sendo
também presente tal equívoco em depósito judicial), bem como 2) o afastamento dos
juros de mora, após a realização dos depósitos em juízo.
Tendo em vista que trata-se de retorno de diligência, anteriormente determinada através
do v. Resolução n° 1202-000.254 (fls. 204 a 204), exarada pela extinta C. 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa mesma Ia Seção, adoto, a seguir, trechos do seu preciso
relatório:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Em procedimento de fiscalização, a empresa em referência foi autuada e notificada a
recolher crédito tributário de IRPJ, no valor total de R$ 63.757.013,86, incluindo
acréscimos legais (fls. 2).
O contribuinte foi cientificado em 26/12/2012 (fls. 3).
A fiscalização fundamentou a autuação nos seguintes fatos e argumentos:
a) Em 17/12/1999, o contribuinte, nos autos do MS n° 1999.61.00.0569236, obteve
liminar para deduzir da base de cálculo do IRPJ, antecipação mensal, os valores
relativos às retiradas dos administradores, em desacordo com as restrições estabelecidas
pelo art. 31 da INn° 93/1997.
b)
A sentença foi desfavorável ao contribuinte, que efetuou depósito em montante
integral dos valores questionados, dentro do prazo de 30 dias, até o ano calendário de
2007.
c)
O contribuinte foi intimado a informar os valores pagos aos administradores.
Tais valores não foram declarados em DCTF.
d)
Para não sujeitar os créditos tributários a eventuais questionamentos quanto a
estarem ou não constituídos, foi lavrado o presente auto de infração, lavrado com
exigibilidade suspensa em virtude dos depósitos efetuados.
A empresa apresentou impugnação, protocolizada em 24/1/2013 (fls. 104/113),
alegando em síntese o seguinte:
a)
O valor de R$ 53.236.277,99 indicado na verdade não corresponde ao montante
efetivamente pago a título de remuneração a dirigentes e conselheiros e deduzido como
despesa, que foi de R$ 43.988.497,02, conforme DIPJ/2008 (Ficha 05B, linha 01 -fls.
141).
b)
Tendo a Impugnante provisionado ao longo do ano a título de "Prov. P/
Honorários Especiais" o valor de R$ 44.576.373,60, e tendo revertido desta provisão o
valor de R$ 35.328.592,63, por equivoco, somou ao valor efetivamente pago a título de
remuneração a Dirigentes e Conselheiros o valor correspondente à diferença não
revertida daquela provisão, no valor de R$ 9.247.780.97, chegando ao total de R$
53.236.277,99.
c)
Considerando que a diferença de R$ 9.247.780,97 não consistia uma efetiva
despesa, mas sim a provisão, a Impugnante adicionou ao lucro liquido do período em
questão aquele valor para fins de determinação do lucro real, conforme se verifica das
linhas 26 e 31 (parcelas não dedutíveis) da Ficha 05B c/c a linha 02 da Ficha 09B da
DIPJ/2008, sendo que mencionado valor de provisão compôs o valor de R$
742.093.631,48, indicado na linha 26 da Ficha 05B relativa a "Aprovisionamentos e
Ajustes Patrimoniais".
d)
Ao realizar o depósito judicial do montante em discussão, a Impugnante
considerou essa mesma base equivocada, de modo que o depósito judicial foi efetuado
por valor superior ao supostamente devido.
e)
Restando demonstrado o equivoco quanto ao valor lançado e tendo sido efetuado
depósito a maior do que o valor supostamente devido nos autos do Mandado de
Segurança n' 1999.61.00.0569236, deve ser reduzido o crédito de IRPJlançado ao valor
de R$ 10.997.124,26.
f)
E manifestamente incabível a exigência de qualquer valor a título de acréscimos
moratórios após a efetivação dos depósitos judiciais, nos termos do Parecer Cosit n°
3/2001 e Súmula CARF n° 5.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Na seqüência foi emitido o Acórdão n° 16-47.325 da DRJ/SPl, de fls. 154 à 163, do e-
processo, julgando a impugnação improcedente, com o seguinte ementário:
EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO PRESTADA À AUTORIDADE FISCAL.
DESPESAS COM HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
A prova do equívoco quanto ao valor correto das despesas com honorários é
incumbência do contribuinte, devendo sua alegação ser corroborada pela escrituração
contábil e fiscal.
JUROS MORATÓRIOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
O fato de constar do demonstrativo do crédito tributário o valor dos juros moratórios
não prejudica o contribuinte, visto que na hipótese de sentença favorável à Fazenda, o
montante do tributo devido acrescido dos acessórios, quais sejam, os juros de mora,
serão transformados em pagamento definitivo, nos termos do inciso II, do § 3o, do art.
Ioda Lei n° 9.703/1998.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Contra essa decisão foi
impetrado recurso voluntário, de fls. 169 a 182, repisando, em suma, as mesmas ações
trazidas na peça impugnatória.
E o relatório.
O I. Relator anterior do feito, I. Conselheiro Carlos Alberto Donassolo, apresentou voto
meritório, entendendo que, em relação às alegações e ao pedido de redução do valor do
crédito tributário lançado, haveria concomitância, não podendo julgar o tema. No que
tange ao pleito do afastamentos dos juros, dava provimento ao Recurso Voluntário.
Contudo, tal posicionamento foi afastado pela maioria daquela C. Turma Ordinária,
entendendo-se pela determinação de diligência.
Foram os seguintes os termos da v. Resolução determinada no voto vencedor:
A situação sob exame guarda uma peculiaridade em face a existência de ação judicial,
onde se indicam valores depositados, supostamente relativos ao objeto da presente
questão.
Justamente nesse ponto, apresenta-se divergência quanto ao entendimento exarado pelo
Sr. Relator do processo, a imperiosa necessidade de se averiguar, com certeza o
montante do valor depositado em juízo, junto ao mandado de segurança em comento
nestes autos.
Assim entende-se necessário, seja para conhecer-se, objetivamente, a ocorrência, ou não
de uma possível concomitância quanto ao objeto deste processo administrativo, com o
processo judicial, seja em face ao argumento de que depósito judicial foi superior ao
exigido neste processo, e ainda seja para se apurar, corretamente, o valor depositado, a
confirmar, ou não, a alegação do contribuinte quanto ao aventado nesse aspecto.
Por essas razões, se apresenta como indispensável a conversão do julgamento em
diligência para que:
1-
apresente a contribuinte certidão atualizada, de objeto e pé, do Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.056923-6;
2-
apresente a demonstração dos valores depositados em juízo, atualizados, que
evidencie valores a maior existentes em juízo, devidamente comprovados com os
respectivos depósitos, com todos seus consectarios legais.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Devidamente encaminhado o processo à Unidade Local, o Contribuinte foi intimado
(fis. 217) para a apresentar a documentação e as demonstrações constantes da v.
Resolução.
Por meio de Respostas a Intimação (fls. 222 a 260), trouxe o Recorrente conjunto
probante, incluindo certidão de objeto e pé, extrato da conta judicial, cópias de guias de
depósitos judiciais, documentos de arrecadação e petição judicial, em nome da empresa
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e cópias de Fichas de Declarações.
Ato contínuo, cumprida a determinação, os auto foram novamente remetidos a este E.
CARF.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.
Após o retorno da diligência esta C. Turma, por meio da Resolução acima citada,
determinou a realização de uma nova diligência para que a D. Unidade Local de fiscalização,
realizasse os procedimentos abaixo transcritos da referida Resolução:
1) intime o Contribuinte para (a) esclarecer se houve retificação da DIPJ 2008,
especificamente em relação às despesas com honorários especiais tratados no art. 31 da
IN n° 97/93, (b) apresentar o histórico contábil completo das Contas referentes aos
honorários especiais creditados aos seus conselheiros e administradores, justificando a
monta dos valores revertidos e remanescentes na apuração do lucro real do ano-
calendário de 2007, (c) esclarecer a metodologia contábil adotada e (d) apresentar
comprovantes que atestam a monta de R$ 43.988.497,02 como despesa efetivamente
incorrida e o momento de seu pagamento.
2) Considerando o teor do Parecer COSIT n° 02/2018, analise os documentos de fls.
141 a 149 e 184 a 190, bem como toda a nova documentação fornecida pelo
Contribuinte na oportunidade desta diligência, verifique se revela-se erro, conforme
alegado, na informação prestada quanto ao valor em litígio, referente ao ano-calendário
de 2007 {dez/2007), abrangido pelo lançamento de ofício.
2.1) Se considerada insuficiente a documentação fornecida para se alcançar uma
conclusão, poderá se proceder a novas intimações e diligências, in loco.
3) Elaborar Relatório conclusivo, demonstrando e explicando de forma técnica e clara
as conclusões obtidas, justificando a manutenção ou a redução do valor do lançamento
de ofício, procedendo a novos cálculo, se for o caso.
4) Deverá ser dada ciência à Contribuinte do Relatório elaborado, com a abertura do
devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para julgamento.
Como resultado da Diligência foi elaborado o Relatório de Diligência Fiscal de fls
381/387.
Após a ciência do referido relatório a recorrente apresentou sua manifestação às
fls 393/395, concordando com os termos da diligência, salientando a necessidade de apreciação
da matéria exposta no item II do recurso voluntário, relativa ao não cabimento dos juros
moratórios após a efetivação dos depósitos. nos termos do Parecer COSIT n' 03, de 18 de abril de
2001, e Súmula CARF n° 05.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestivamente e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Do mérito
O presente auto foi lavrado em virtude de glosa de despesas de honorários pagos a
administradores e conselheiros do contribuinte consideradas indedutíveis pela fiscalização.
O lançamento foi efetuado com vistas a prevenir a decadência, uma vez que os
créditos lançados estariam com exigibilidade suspensa por depósito judicial nos autos do
processo n° 1999.61.00.056923-6, 10a Vara Federal. É o que se depreende dos trechos abaixo
destacados do Termo de Verificação de Infração (TVI):
Lançamento para constituir crédito tributário de IRPJ decorrente de valores deduzidos a
título de despesas com administradores excedentes ao limite estabelecido pelo artigo n°
31 da IN SRF n° 93/97, com exigibilidade suspensa por força de depósito judicial no
autos do processo n° 1999.61.00.056923-6, 10' Vara Federal.
(...)
A omissão do contribuinte, ao não cumprir a obrigação acessória de declarar em DCTF
o crédito suspenso, leva à necessidade de um lançamento de oficio, uma vez que a
demora na solução da lide, levaria os valores suspensos à condição de decadência.
(...)
Os valores das despesas glosadas e o respectivo período de apuração são os que
seguem, conforme consulta ao TVI:
Dez/2007: R$ 53.236.277,99
Fev/2009: R$ 45.243.391.55
Dez/2009: R$ 47.387.048,63
Dez/2010: R$ 47.620.128,58
A glosa das referidas despesas gerou os seguintes créditos tributários de IRPJ,
acrescidos dos respectivos juros de mora, valores extraídos do TVI:
Dez/2007
R$ 13.309.069,49
Fev/2009
R$ 11.310.847,88
Dez/2009
R$ 11.846.762,15 .
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

TOTAL 2009 R$ 23.157.610,03
Dez/2010
R$ 11.905.032,14
São as seguintes as alegações da recorrente:
1) O valor de R$53.236.277,99 não corresponderia ao montante da despesa
efetivamente incorrido em, 12/2007, a título de remuneração a dirigentes e
conselheiros e deduzidos como despesa.
2) Não cabem juros moratórios após a efetivação depósito judicial.
Do valor efetivamente incorrido como despesa a título de remuneração a
dirigentes e conselheiro
Neste ponto afirma a recorrente que, embora tenha indicado o valor de R$
R$53.236.277,99 em respostas às intimações recebidas, o valor correto seria R$ 43.988.497,02,
conforme consta em sua DIPJ/2008, Ficha 05B, linha 01.
Justifica o equívoco da seguinte maneira:
Em realidade o que ocorreu foi que, tendo o Recorrente provisionado ao longo do ano a
título de "Prov. p/ Honorários Especiais" o valor de R$44.576.373,60, e tendo revertido
desta provisão o valor de R$35.328.592,63 (que correspondia ao saldo do ano anterior),
conforme se infere do doc. 04 anexo à Impugnação (Demonstração do Resultado
Analítico e Razão Contábil), por equívoco somou ao valor efetivamente pago a título de
Remuneração a Dirigentes e Conselheiros o valor correspondente à diferença não
revertida daquela provisão, no valor de R$9.247.780,97, chegando ao total de
R$53.236.277,99, conforme se verifica do quadro abaixo:

Contudo, considerando que aquela diferença de R$9.247.780,97 como visto não
consistia uma efetiva despesa, mas sim a provisão, o Recorrente adicionou ao lucro
líquido do período em questão aquele valor para fins de determinação do lucro real,
conforme se verifica das linhas 26 e 31 (parcelas não dedutíveis) da Ficha 05B c/c a
linha 02 da Ficha 09B da DIPJ/2008 (doc. 03 da Impugnação), sendo que mencionado
valor de provisão (R$9.247.780,97) compôs o valor de R$742.093.631,48, indicado na
linha 26 da Ficha 05B relativa a "Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais", conforme
se infere do quadro abaixo:
(...)
A Resolução n° 1402-000.658, prolatada por esta C. Turma, entendeu que a
contestação dos valores lançados não estariam abrangidos pela concomitância entre os processos
administrativos e judicial. Sendo que este último trataria apenas, em termos abstratos, se os
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

valores pagos a título de honorários pagos a administradores e conselheiros do contribuinte
seriam despesas dedutíveis do lucro líquido.
Desta forma, por possuir o mesmo entendimento com relação à concomitância,
copio o voto do então Conselheiro Relator da citada Resolução, Caio Cesar Nader Quintella,
adotando como minhas suas razões de decidir:
De acordo com aquilo relatado, é certo que o lançamento de oficio de IRPJ objeto do
presente processo administrativo visa apenas evitar a decadência, procedido em face da
existência do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.056923-6, ainda em trâmite perante
o E. TRF da 3a Região, que debate a validade das restrições impostas pelo art. 31 da
Instrução Normativa n° 93/97, assim como da constatação de que não teria o
Contribuinte constituído os débitos correspondentes às obrigações tributárias oriundas
da incidência de tal dispositivo, por meio de DCTF (não obstante ter procedido a
depósitos judiciais, após a cassação de liminar obtida em primeira instância judicial).
A matéria sob litígio, inaugurada pelo Contribuinte em Impugnação, resume-se
a 1) redução de parte do valor do lançamento perpetrado, referente à base de cálculo do
ano-calendário de 2007, de R$ 13.309.069,49 para R$ 10.997.124.26. vez que entende
ter sido considerada pela Autoridade Fiscal monta equivocada em relação a este objeto
litigioso, (sendo também presente tal equívoco em depósito judicial), bem como 2) o
afastamento dos juros de mora, após a realização dos depósitos em juízo.
Verificando as decisões anteriormente proferidas neste feito, especialmente a v.
Resolução n° 1202.000.254, exarada pela extinta C. 2a Turma Ordinária da 2a Câmara
dessa Ia Seção, tem-se que pairava dúvida sobre a abrangência da concomitância da
pretensão judicial do Recorrente com o presente processo administrativo, o que limitaria
o conhecimento de todas as arguições da defesa. Confira-se:
Assim entende-se necessário, seja para conhecer-se, objetivamente, a ocorrência,
ou não de uma possível concomitância quanto ao objeto deste processo
administrativo, com o processo judicial, seja em face ao argumento de que
depósito judicial foi superior ao exigido neste processo, e ainda seja para se
apurar, corretamente, o valor depositado, a confirmar, ou não, a alegação do
contribuinte quanto ao aventado nesse aspecto, (fls. 214)
E exatamente tal posicionamento motivou a diligência então empreendida,
determinando a juntada de certidão de objeto e pé do mandamus e a relação dos valores
depositados.
Registre-se, novamente, que o Relator anterior, I. Conselheiro Carlos Alberto
Donassolo, em seu voto - que restou vencido - chegou a concluir pela efetiva ocorrência
de concomitância jurisdicional em relação a pretensão do Contribuinte de redução da
monta do crédito tributário, apurado no ano-calendário de 2007, na Autuação de
prevenção à caducidade.
Posto isso, para delimitar o correto conhecimento das matérias sob análise, é
primordialmente necessária a verificação conclusiva da ocorrência e da abrangência da
concomitância, inclusive objeto da Súmula CARF n° l .
Conferindo todo o respeito à C. Turma Ordinária extinta e seus I. Julgadores, este
Conselheiro diverge da posição adotada, a qual fundamentou a diligência (assim como
do entendimento do voto vencido, em relação à concomitância jurisdicional com o
primeiro pleito da Recorrente).
Observe-se que na v. Resolução a quo expressamente afirma-se que o Contribuinte
alega que o depósito judicial foi superior ao exigido neste processo, denotando
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

valoração sobremaneira e equivocada dessa medida de garantia do Juízo e suspensão do
crédito tributário no julgamento da presente demanda administrativa.
Primeiramente, tal afirmativa não é verdadeira.
O depósito judicial efetuado em relação ao crédito tributário referente ao ano-calendário
de 2007 não foi superior ao valor correspondente ao exigido nesse processo. Não é essa
a alegação e a fundamentação do Contribuinte.
O que, na verdade, claramente pugna o Recorrente em suas defesas é que, tanto o ora
lançamento de ofício profilático, como o depósito judicial , foram procedidos
igualmente a maior em relação a tal valor efetivamente devido ao final de 2007, fruto do
mesmo equívoco do Contribuinte ao proceder à quantificação dessa monta e informar a
Fiscalização.
Para melhor esclarecer, confira-se trecho do TVF (fls. 17 e 18) que atesta que não fora
procedida ação fiscal para mensurar o lançamento de ofício, mas, sim, intimou-se o
Contribuinte, por Termo específico, emitido em razão da sentença a ele desfavorável,
que cassou a liminar que antes vigia, para apresentar tais informações e depósitos
judiciais:
No julgamento de mérito, exarado em 11/09/2008 e publicado 18/09/2008, a
sentença foi desfavorável ao contribuinte, o qual, em 17/09/2008, portanto antes
de completar 30 dias da publicação da decisão, efetuou depósito, em montante
integral, para os valores questionados até o ano calendário 2007, inclusive.
Verifica-se no despacho exarado em 05/12/2008, a fls. 98 do PAJ
16327.001342/2007-89, que, em decorrência do depósito judicial efetuado,
foram atendidas as condições de suspensão de exigibilidade.
Nos
documentos
apresentados,
mediante
officio
CRT-UAF-581/2011,
protocolado na DEINF/SPO em 10/10/2011, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 751, lavrado em 23/09/2011, verifica-se que estão em litígio os
seguintes valores de Crédito Tributário, relativamente aos anos calendários 2007,
2009 e 2010:
.
Dez/2007: R$ 13.309.069,49
•
Fev/2009: R$ 11.310.847,88
•
Dez/2009: R$ 11.846.762,15
•
Dez/2010: R$ 11.905.032,14
Nenhum dos valores foi declarado em DCTF.
Verifica-se ainda que os depósitos,. para obtenção da suspensão da exigibilidade,
foram efetuados da seguinte forma:
x
•
Relativo a Dez 2007, em 17/10/2008 Principal - R$ 13.309.069,49;
Juros de Mora - R$ 1.140.587,26, totalizando, relativamente a 2007 - R$
14.449.656,75
•
Relativos a Fev e Dez 2009, em 30/11/2010, Principal - R$
23.157.610,03; Multa - R$ 4.631.522,01 e Juros de Mora - R$ 2.669.091,24,
totalizando, relativamente a 2009, RS 30.458.223,28.
•
Relativo a Dez 2012, em 31/01/2011, Principal - R$ 11.905.032,14,
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 03/MPF12/131, o contribuinte foi
intimado a informar os valores pagos aos administradores, que resultaram no
crédito tributário em discussão.
Em sua resposta, através do ofício CRT-UAF-704/2012, informou os seguintes
valores de remuneração excedente:
•
Dez/2007: R$ 53.236.277,99
•
Fev/2009: R$ 45.243.391.55
•
Dez/2009: R$ 47.387.048,63
•
Dez/2010: R$47.620.128,58
Para não sujeitar os mencionados créditos tributários a eventuais
questionamentos quanto a estarem ou não constituídos, é lavrado o Auto de
Infração descrito neste Termo de Verificação de Infração, sendo o mesmo
formalizado no processo 16327.721.374/2012-61.
Tais valores serão objeto de lançamento de ofício, com a finalidade de constituir
o crédito tributário que lhes corresponde, com exigibilidade suspensa, por conta
dos depósitos efetuados.
Ainda que historicamente motivado pelo mesmo fato equivocado, o depósito judicial
efetuado a maior não se relaciona com o pleito administrativo do Contribuinte. Tal
procedimento de depósito dá-se por consequência dos efeitos da causa processual
engendrada, confiando ao Juízo a monta dos valores afetados pelo desfecho do
Mandado de Segurança, visando à suspensão da exigibilidade e à preservação do seu
valor - que serão ou convertidos em renda da União ou devolvidos ao Contribuinte.
Lembre-se que o objeto da demanda judicial é meramente o debate Jurídico sobre a
validade de dispositivo de Instrução Normativa. Essa Ação Judicial, aqui concretamente
apresentada, a grosso modo, não carrega pretensão anulatória ou desconstitutiva de um
crédito tributário específico, pré-existente. No curso natural dessa modalidade lide, se
não houver provocação incidental do Juízo, a correção dos valores apurados e
depositados é tema que se investiga apenas ao final dos debates jurídicos, depois de
incitada a Procuradoria da Fazenda Nacional a se manifestar (e apenas se a União se
revelar vencedora).
Por outro lado, o que pretende o Recorrente aqui, nestes autos administrativos, é reduzir
o valor da exação que lhe foi oposta, de modo que, no eventual insucesso judicial de seu
remédio constitucional, não subsista cobrança indevida, fruto de equivoco material de
apuração, como demonstra e pretende comprovar.
O conhecimento e julgamento de tal matéria independe dos depósitos judiciais
realizados no Mandado de Segurança.
A verificação da correção de elementos materiais, pessoais e quantitativos do
lançamento (inclusive a formação da base de cálculo), mesmo que motivado por
prevenção de decadência e relacionado a ação judicial, é matéria que pode e deve ser
analisada em esfera administrava, desde que não implique em jurisdição coincidente
sobre o objeto levado ao Judiciário.
E essa coincidência, que, se verificada, implica na concomitância entre os feitos
judiciais e administrativos, é testada através da identificação e comparação dos objetos
individuais das causas, administrativa e judicial.
Confira-se lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correa de Almeida e
Eduardo Talami , sobre os Elementos Identificadores da Ação:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Cada ação levada a juízo, portanto, deve ser particularmente observada, para que
dela se extraiam elementos identificadores, de forma que possa ser considerada
separadamente e distinguida das outras ações que também tenham sido propostas
ou que possam vir a ser propostas futuramente.
E quais são esses elementos, que permitem que cada ação seja isoladamente
considerada? A doutrina e também o CPC (art. 301, §2°) apontam três elementos
com base na teoria da tríplice identidade: as partes, o pedido e a causa de pedir
(causa petendi).
Frise-se que a disposição citada do CPC de 1973, contida no art. 301, § 2o, foi
integralmente repetida no art. 337, § 2o do CPC de 2015, agora vigente.
Em relação às partes envolvidas neste processo administrativo e no Mandado de
Segurança, não há duvidas que tratam-se das mesmas. Porém, o cerne da análise a ser
aqui procedida encontra-se na verificação do pedido e da causa de pedir envolvidos.
Vale, então, conferir mais trechos da doutrina dos Autores citados sobre tais elementos:
Pedido ou objeto, é certo que há, na realidade, dois nomes em razão dos quais se
pode definir, em cada caso concreto, esse elemento de identificação da ação.
Tanto faz parte do pedido o pleito de providência processual por meio do qual a
parte pretende ver protegida sua pretensão, quanto esta mesma, que, em última
análise, se constitui no próprio bem jurídico perseguido pelo autor da ação.
(...)
A causa de pedir (causa petendij ou razão do pedido significa, resumidamente, o
conjunto de fundamentos levados pelo autor a juízo, constituído pelos fatos e
pelo fundamento jurídico a eles aplicado. Grosso modo, portanto, é possível
afirmar-se, com segurança, que a causa de pedir é o motivo em virtude do qual a
parte autora dirige determinado pedido ao Poder Judiciário.
Interessante registrar também que o Parecer COSIT n° 7/2014 (que invoca o Parecer
PGFN/COCAT ne 2/2013) se alinha com a posição agora defendida, elencando os
critérios de verificação de coincidência de objetos:
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO
JUDICIAL
COM
O
MESMO
OBJETO.
PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS DESISTÊNCIA DO RECURSO A CASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável. A renúncia tácita às instâncias administrativas não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos,
devendo proferir decisão formal, declaratória da deflnitividade da exigência
discutida ou da decisão recorrida.
E irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A
deflnitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei n- 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c
art. 149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei n- 147, de 3 de fevereiro de
1967, art. 20, § 3°; Decreto n- 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62;
Lei n- 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, §
2?; Decreto-lei n21.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1-; Lei n- 6.830, de 22
de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5-, inciso XXXV; Lei n-
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei n- 12.016, de 7 de agosto de 2009,
art. 22; Portaria CARF n- 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF n-341, de
12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da INRFB n-° 1.300, de 20 de novembro de
2012. e-processo n-10166.721006/2013-16
(...)
Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão "mesmo objeto " a que
se reportam o ADN Cosit n- 3, de 1996, a Súmula n-1 do CARF e a Portaria MF
n-341, de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica
substancial ou primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste
no bem da vida sobre o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o
patrimônio do contribuinte; este, por sua vez, diz respeito ao serviço que o
Estado tem o dever de prestar, e nos procedimentos de que este se utiliza para
tanto, resultando no proferimento de decisões administrativas ou judiciais em
cada processo, guardando relação de instrumentalidade com a real demanda do
autor (JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição
Federal Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p.
179).
9.1.
Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato - ou causa de pedir remota - e de
direito - ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) - a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no
art. 301, § 2- da Lei n-5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil
- CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2.
Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a
discussão judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo,
contra as quais se insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que se
falar em desistência da instância administrativa nem em deflnitividade da decisão
recorrida, quando nesta se discute alguma questão de direito material. Se, no
entanto, a discussão administrativa gira em torno de alguma questão processual,
como a tempestividade da impugnação, por exemplo, questão esta também
levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à esfera administrativa
quanto a este ponto específico.
9.3.
Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na
jurisprudência de que só se caracteriza a identidade de ações quando se verificam
as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis
subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas. (JÚNIOR, Nelson Nery;
NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF-5", Ia T., Ap
17299-RN, rei. Juiz Ridalvo Costa, v.u.,j. 10.12.1992, JSTJ47/583)
9.4.
Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat n° 2/2013:
49.
Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência
desses dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o
processamento de causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da
causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ l*e2?, do CPC; e Súmula n-°
1/CARF).
50.
Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a
concomitância quanto a litispendência constituem requisitos de validade
objetivos extrínsecos da relação processual. São pressupostos negativos, ou seja,
fatos que não podem ocorrer para que o procedimento se instaure validamente.
Representam acontecimentos estranhos à relação jurídica processual (daí o
adjetivo "extrínseco") que, uma vez existentes, impedem a formação válida do
processo (procedimento), (grifos conforme original)
9.5.
Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retro mencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de que
a expressão "mesmo objeto" diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito da
decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios de
aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do processo
administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto o pedido
como a causa de pedir, e não somente o pedido.
9.6.
Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha
pedido mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento
somente em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por
exemplo, a ação judicial requer a anulação de um lançamento em relação a
determinada multa, mas nada diz sobre a base de cálculo do tributo, e a
impugnação administrativa tratar também da discussão sobre a base de cálculo,
esta parte deverá ser objeto de julgamento administrativo.

Diante disso, o pedido do Contribuinte no Mandado de Segurança é o afastamento das
restrições impostas pelo art. 31 da Instrução Normativa n° 93/97 na apuração do lucro
real, como inclusive comprova a Certidão de Objeto e Pé trazida aos autos (fls. 236):
1 - Objeto :
Trata-se de mandado de • segurança-com pedido de liminar, requerendo as
impetrantes a possibilidade de considerar como despesa dedutível, na apuração
do lucro real, os honorários pagos a seus administradores e conselheiros,
independentemente de serem mensais e fixos, afastando-se, assim, as restrições
impostas pelo artigo 31 da IN .93/97.
Já em sua Impugnação, o pedido da Recorrente é o seguinte (fls. 112):
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Diante do exposto, pede e espera o Impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de reduzir o crédito tributário de IRPJ relativo ao ano-
base de 2007 ao valor de R$10.997.124,26, cancelando-se integralmente os juros
de mora lançados pelas razões acima expostas, como medida de Direito e de
Justiça.
Certamente, não há coincidência entre pedidos. No feito judicial é o afastamento
jurídico, abstrato, do teor normativo do art. 31 da IN n° 93/07 na apuração do lucro real
(e a consequente dedutibilidade de honorários pagos a administradores e conselheiros).
Na demanda administrativa é redução de parte do crédito tributário referente ao ano-
calendário de 2007, concretamente contra ele lançado, no Auto de Infração objeto deste
processo.
As causas de pedir também não se coadunam.
Ainda que não profundamente explorado, certamente justifica-se o afastamento do art.
31 da IN n° 93/97 por razões de sua validade e aplicabilidade jurídica (em nada se
relacionando a lançamentos de ofícios, existentes ou mesmo futuros). Já nessa contenda
administrativa, o fundamento da redução parcial do crédito constituído é a ocorrência de
erro na quantificação e apuração dos valores de tais despesas, concretamente verificadas
no ano-calendário de 2007, informadas à Fiscalização - e integralmente adotadas, sem
verificações documentais, para a lavratura da Autuação.
Certamente, não há coincidência de objetos processuais e, logo, não há de se falar em
concomitância sobre o tema da redução parcial da Autuação lavrada para prevenir a
caducidade, podendo ser livremente conhecido todo o teor das alegações e pedidos da
Recorrente.
(...)
Afastada a concomitância entre as alegações da recorrente e a ação judicial, será
examinado o resultado da diligência efetuada pela unidade de origem.
Os resultados da citada diligência estão descritas no Relatório de Diligência Fiscal
que assim concluiu:
4. Do resultado da Diligência
Da análise das informações apresentadas na Impugnação e no Recurso Voluntário bem
como das obtidas no curso desta diligência restou evidenciado que o contribuinte de fato
faz jus a redução da base de cálculo dos tributos lançados de ofício no ano calendário de
2007.
(...)
Nesse sentido, o valor correto do crédito tributário de 2007 seria de R$10.997.124,26 e
não o valor autuado de R$13.309.277,99. Conforme podemos depreender da
documentação apresentada, a base de cálculo correta é R$43.988.497,02 e não
R$53.236.277,99, objeto do Auto de Infração.
Tendo em vista que a diligência efetuada concluiu pela redução da base de cálculo
de R$ 53.236.277,99, para R$ 43.988.497,02 referente ao IRPJ lançado de dezembro de 2007, o
imposto lançado deverá também ser reduzido de R$ 13.309.277,99 para R$10.997.124,26.
Dos juros moratórios após a efetivação depósito judicial
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

Quanto a este ponto copio o Voto vencido da Resolução n° 1202-000.254,
relatado pelo I. Conselheiro Carlos Alberto Donassolo, adotando como minhas as razões de
decidir por possuir o mesmo entendimento. Esclarecendo que o Relator foi vencido apenas na
questão da concomitância acima apreciada, resultando na primeira conversão em Diligência:
Já a exigência dos juros de mora com base na taxa Selic, constante da autuação,
encontra-se fora da matéria objeto da ação judicial, podendo ser examinada por este
órgão julgador.
Alega a recorrente que, "estando os valores exigidos depositados nos autos do Mandado
de Segurança referido, é manifestamente incabível a exigência de qualquer valor a titulo
de acréscimos moratórios após a efetivação destes depósitos".
Ao final, entende descabida a exigência dos juros de mora constante da autuação.
O voto condutor do acórdão DRJ fundamenta a procedência dos juros de mora na
autuação baseado no fato de "que os juros são sempre devidos em face do art. 161 do
CTN Se a decisão final do Poder Judiciário for favorável à Fazenda, o valor depositado
mais os acessórios será suficiente para extinguir o presente lançamento (principal mais
juros de mora), não havendo motivo para o cancelamento dos valores computados a
titulo de juros moratórios. Não foi atribuído à Súmula CARF n° 5 efeito vinculante em
relação à administração federal".
Por ser importante para a análise da questão, veja-se as datas em que os fatos
aconteceram. A ciência do Auto de Infração ocorreu em 26/12/2012. Conforme
demonstrativo dos juros de mora, esses foram calculados a partir do vencimento de cada
parcela, 31/01/2008, 29/01/2010 e 31/01/2011, até 12/2012, fls. 03 e 14.
A sentença no Mandado de Segurança, julgando improcedente o pedido, foi
disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 18/09/2008. Os depósitos
judiciais em montante integral, com os juros de mora, foram feitos: i) em relação ao
ano-calendário de 2007, em 17/10/2008, fls. 26 do e-processo; ii) em relação ao ano-
calendário de 2009, em 30/11/2010, fls. 27 do e-processo. Já em relação ao ano-
calendário de 2010, o depósito judicial foi feito sem os juros de mora, por tempestivo,
em 31/01/2011, fls. 28 do e-processo.
Resta, portanto, inconteste nos autos, a existência de depósitos judiciais, efetuados antes
do lançamento fiscal, referente ao Mandado de Segurança no 1999.61.00.056923-6, que
como já se viu neste voto, contém a mesma matéria objeto da autuação.
Verifica-se que os dois primeiros depósitos foram efetuados com os juros de mora e o
terceiro depósito foi efetuado no prazo legal de vencimento do tributo, portanto sem os
juros. É perfeitamente plausível se aceitar que a partir do depósito judicial a interessada
fique desonerada de qualquer acréscimo legal sobre o montante depositado. Isso decorre
não apenas por uma questão de lógica, pois a interessada ao efetuar o depósito coloca o
valor à disposição do credor (ou do Poder Judiciário), o que a faz sair da situação de
mora.
Esse é o sentido da norma que prevê o depósito judicial, art. 151, inciso II do Código
Tributário Nacional-CTN, ou seja, suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por
conseqüência, desonerar o pretenso devedor de qualquer ônus adicional em relação ao
principal depositado. O que se pretende é esclarecer se são devidos juros de mora na
integralidade como exigido na autuação, ou seja, do vencimento do IRPJ, em
31/01/2008 (ano-calendário de 2007), em 31/01/2010 (ano-calendário de 2009) e em
31/01/2011 (ano-calendário de 2010), até a data do lançamento fiscal, em 26/12/2012.
Como se viu, todos os depósitos judiciais foram feitos em datas anteriores ao
lançamento fiscal. Portanto, entende-se que no momento da autuação, deveria ter sido
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721374/2012-61

levado em conta no cálculo do valor dos juros exigidos a parcela depositada
judicialmente, cujos juros não mais poderiam incidir sobre o principal depositado a
partir da data em que este se efetivou.
Em suma, depois de efetuado o depósito judicial do tributo não há mais que se falar em
juros de mora.
Esse é o sentido que se encontra na redação da Súmula CARF n° 5:
Súmula CARF n° 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento. ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Dessa forma, conclui-se que procede parcialmente a irresignação da recorrente quanto
aos juros de mora exigidos, devendo ser excluídos da autuação os juros, sobre os
valores de principal depositados, calculados a partir da data do respectivo depósito
judicial, conforme comprovantes das fls. 26 a 28 do e-processo.
Em face do exposto, voto para que não se conheça do recurso voluntário referente à
matéria objeto de discussão judicial e que seja dado parcial provimento ao recurso em
relação à matéria incidência dos juros de mora, não discutida judicialmente.
Sendo assim voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado para:
 Alterar o crédito tributário lançado de IRPJ referente ao ano calendário de
2007 para R$ 10.997.124,26.

Excluir do lançamento efetuado os valores de juros de mora referente aos
créditos tributários mantidos.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 420
DF CARF MF
Original